Tribunal: TJSP
Processo: 1061796-71.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
*CONSÓRCIO – Bem imóvel – Pactuação sob a vigência da Lei no 11.795/08 - Desistência da consorciada sem contemplação - Alegação de que foi induzida a erro, com a promessa de que seria contemplada em prazo previamente fixado – Tese esposada na inicial desprovida de verossimilhança e infirmada pela prova documental – Inexistência de qualquer expectativa de direito à contemplação senão por meio

Ementa:
*CONSÓRCIO – Bem imóvel – Pactuação sob a vigência da Lei no 11.795/08 - Desistência da consorciada sem contemplação - Alegação de que foi induzida a erro, com a promessa de que seria contemplada em prazo previamente fixado – Tese esposada na inicial desprovida de verossimilhança e infirmada pela prova documental – Inexistência de qualquer expectativa de direito à contemplação senão por meio de sorteio e lances, na forma do regulamento – Suficiência da prova produzida para a intelecção da controvérsia – Cerceamento de defesa não configurado - Vício de consentimento na pactuação afastado – Devolução imediata das parcelas pagas – Descabimento - Restituição que deverá ocorrer em trinta dias após o encerramento do grupo consorcial - Artigos 22 e 30 da Lei no 11.795/08 – Orientação pacificada pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.119.300/RS) - Multa contratual – Inadmissibilidade de sua cobrança no caso em apreço – Inexistência de prova do prejuízo sofrido pelo grupo, ônus que incumbe à administradora do consórcio - Juros moratórios – Cabimento de sua incidência somente após a caracterização do efetivo inadimplemento da administradora, no que afeta à devolução de valores pagos – Correção monetária - Incidência a partir do pagamento de cada parcela - Súmula 35 do C. STJ - Possibilidade de retenção das taxas de adesão, de administração e do seguro (conforme pedido inicial) – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E NESTA PROVIDA EM PARTE.*